Tribunal: STF
Processo: ARE 878413
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO DA JORNADA NOTURNA REDUZIDA EM PERÍODO DIURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF) e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.